Tribunal: TJDFT
Processo: 0020723-80.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. AFASTADA. PRELIMINAR NA APELAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. PEDIDO GENÉRICO. INCONFORMISMO. PRELIMINAR AFASTADA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. TOLERÂNCIA. 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. VALIDADE. DATA DE ENTREGA DO IMÓVEL. AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. REGRA. ATRASO DE 16 DIAS. FALTA DE PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. TERMO ADITIVO POSTERGANDO O PAGAMENTO. VALIDADE. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. NÃO COMPROVADO. VALIDADE DO CONTRATO. VALIDADE DAS CLÁUSULAS. EQUILÍBRIO CONTRATUAL PRESERVADO. FALTA DE PREJUÍZO POR PARTE DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO. ENUNCIADO 361 DA IV JORNADA DE DIREITO CIVIL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não cabe, em sede de embargos declaratórios, repetir ponto a ponto todos os temas já tratados no acórdão, estando o presente recurso aclaratório, bem da verdade, no limítrofe do razoável e da boa fé processual.
3. Não há contradição ou omissão no acordão embargado, pois o acórdão é claro ao afirmar que não houve descumprimento contratual, uma vez que o imóvel foi devidamente entregue.
3.1. A suposta mora de apenas 16 dias foi afastada no momento da averbação do habite-se, momento no qual o consumidor passou a ter a obrigação de pagamento do valor devido, assim como foi assinado termo aditivo, em comum acordo entre as partes, regulando a data e forma de pagamento dos valores.
4. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. Os embargos de declaração não servem para a reapreciação da matéria julgada, em face da apresentação de teses inéditas pela parte embargante, que não foram oportunamente submetidas à deliberação do órgão julgador.
6. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
7. Embargos de declaração rejeitados.